Tribunal: TJBA
Processo: 8005709-39.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005709-39.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
ANA SUELI DE AZEVEDO SANTIAGO

APELADO: F. G. C. N. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ESPECIALIZADO A MENOR COM TEA E TDAH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE CONVENIADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari e pela Associação Infrades de Assistência Social contra sentença que determinou o fornecimento de acompanhante escolar especializado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), responsabilizando solidariamente ambos os réus, além de condenar ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. O Município buscou afastar a solidariedade e a condenação em danos morais; a Associação alegou ausência de obrigação legal quanto à contratação do profissional especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação solidária do Município e da Associação Infrades de Assistência Social de fornecer acompanhante escolar especializado ao menor com TEA e TDAH; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, não tendo havido pedido expresso nesse sentido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal (art. 205 e art. 208, III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 54, III) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 28) asseguram o direito à educação inclusiva e impõem ao Estado e entidades conveniadas o dever de fornecer atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência.
O laudo médico e a prova testemunhal atestam a necessidade concreta de acompanhamento individualizado para o menor, restando comprovada a omissão dos réus em garantir o acesso à educação inclusiva.
O contrato celebrado entre o Município e a Associação Infrades prevê expressamente a obrigação de contratação de profissionais especializados, caracterizando solidariedade na prestação do serviço educacional.
Jurisprudência e orientações técnicas equiparam entidades filantrópicas e conveniadas às instituições públicas para fins de responsabilidade pelo acesso à educação inclusiva, impedindo a transferência do ônus à família do aluno.
Restou comprovada a omissão administrativa dos réus ao não disponibilizar o profissional de acompanhamento escolar, não sendo acolhidas as alegações de que o serviço era efetivamente prestado.
Quanto à condenação em danos morais, verifica-se julgamento extra petita, pois não houve pedido expresso na inicial, afrontando o princípio da congruência (CPC, art. 141), o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais; recurso da Associação desprovido.
Tese de julgamento:
O Município e a entidade conveniada respondem solidariamente pelo fornecimento de acompanhante escolar especializado a menor com deficiência, quando assim previsto contratualmente e demonstrada a necessidade.
Não é cabível a condenação ao pagamento de danos morais sem pedido expresso na inicial, sob pena de julgamento extra petita.
A violação do direito fundamental à educação inclusiva exige comprovação do descumprimento do dever legal e contratual dos responsáveis pela prestação do serviço educacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, III; ECA, arts. 4º e 54, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28; CPC, art. 141; Código Civil, art. 264.
Jurisprudência relevante citada: Nota Técnica nº 24/2013/MEC; entendimento consolidado do Ministério Público sobre solidariedade entre entes públicos e entidades conveniadas na educação inclusiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005709-39.2023.8.05.0039
, originários da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA, tendo, simultaneamente, como Apelantes o
M
UNICÍPIO DE
CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SO
CIAL

e apelada

F. G. C. N, representada por EMANUELLE ENCARNAÇÃO CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA